Tribunal: TJPA
Processo: 0015800-52.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015800-52.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIANA FRANCO TENAN

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO 002/2014 TJPA. ANALISTA JUDICIÁRIO. PROVA DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO COMPLETA. ITEM 11.10. DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MEC. IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIPLOMA VIABILIZADA PELA ASSINATURA NO HISTÓRICO ESCOLAR CORRESPONDENTE. CRITÉRIO DEMASIADAMENTE FORMAL QUE SE CHOCA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECUSA DE PONTUAÇÃO QUE SE MOSTRA ILEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0015800-52.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

APELADA: JULIANA FRANCO TENAN

ADVOGADA: JULIANA FRANCO TENAN (OAB/PA 14.083)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança, no sentido de determinar à autoridade coatora que reconheça o título apresentado pela candidata concedendo-lhe a pontuação e a consequente reclassificação.

O apelante, preliminarmente, alegou nulidade da sentença porque proferida sem a notificação da autoridade coatora e da pessoa jurídica de direito público a ela vinculada.

No mérito sustentou a impossibilidade de revisão do conteúdo do edital. Reafirmou que o título apresentado, diploma de pós-graduação, não apresentava identificação completa na forma exigida pelo edital (item 11.10).

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para anular/reformar a sentença.

A apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

O recorrente sustentou que sendo o certame organizado pela VUNESP erra necessária a notificação da autoridade indicada no polo passivo do writ (Presidente da Fundação).

O exame dos autos revela que houve emenda da petição inicial com expedição do mandado de notificação da autoridade coatora e citação da pessoa jurídica de direito público para que ambos tomassem conhecimento da medida liminar deferida (ID 4562078). Há nos autos cópia do AR cumprido (ID 4562081).

Nada obstante a ausência de manifestação o Estado do Pará, visto se tratar de Concurso Público deste Tribunal de Justiça (servidores), apresentou sua manifestação processual sem nada alegar neste sentido, inclusive defendendo o mérito do ato administrativo suprindo a ausência de informações da autoridade, aliás até mesmo prescindíveis, razão pela qual não há qualquer razão para declarar a nulidade da sentença, sobretudo porque na fase recursal a legitimidade pertence ao ente público que já interpôs este apelo.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO:

A candidata participou do Concurso Público 002/2014, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, destinado ao preenchimento de vagas para cargos de nível médio e superior.

Nesse certame a impetrante concorreu ao cargo de Analista Judiciário – área especialidade: Direito, Polo Ananindeua, para o qual foram ofertadas 04 (quatro) vagas, após a Prova Objetiva logrando classificação na 190ª colocação.

Na fase de Avaliação de Títulos obteve nota (0,00) porque não foi considerado pela Banca Avaliadora o certificado de conclusão da Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, sob a justificativa de que o mesmo se apresentava desconforme ao item 11.10 do edital de abertura, que por sua vez exigia identificação completas (nome, cargo/função e assinatura) dos responsáveis pela emissão do respectivo título.

No presente caso o diploma de conclusão do título de pós-graduação em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho emitido pela Universidade Gama Filho está registrado no MEC sob o nº 60965-ARQ/CEPAC (ID 4562074 – Pág. 20), logo apto a receber a pontuação correspondente.

Embora ausente o nome e o cargo da autoridade responsável pela subscrição do diploma a identificação é perfeitamente possível de ser identifica através da assinatura do histórico escolar correspondente ao curso (ID 4562074 – Pág. 21), ademais o título está devidamente registrado no MEC.

Dito isto, não é dado a administração exigir da candidata/apelada requisito de validade não previsto na Resolução CNE nº 1/2007 do Conselho Nacional de Educação motivo pelo qual a exigência editalícia (item 11.10) mostra-se excessivamente formal e desarrazoado.

Esta 2ª Turma de Direito Público já externou essa compreensão quando negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0003084-86.2016.8.14.0000, interposto pelo ente estadual contra o deferimento da medida liminar. Confira-se a síntese do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PROVA DE TÍTULOS. NÃO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATU SENSO NA ETAPA DE PROVA DE TÍTULOS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIDADE DIREITO. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO APRESENTADO PELA CANDIDATA QUE NÃO ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL DO CERTAME. DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO NO MEC. IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO DIPLOMA VIABILIZADA PELA ASSINATURA NO HISTÓRICO ESCOLAR CORRESPONDENTE. CRITÉRIO DEMASIADAMENTE FORMAL QUE SE CHOCA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECUSA DE PONTUAÇÃO QUE SE MOSTRA ILEGITIMA. RECURSO IMPROVIDO
. LIMINAR MANTIDA.
(Agravo de Instrumento nº 0003084-86.2016.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 18/02/2019).

Dessa forma, ante a desproporcionalidade e irrazoabilidade da exigência contida no edital do Concurso Público 002/2014 deste Tribunal de Justiça (item 11.10) a sentença não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023